Tribunal: TJBA
Processo: 8012399-92.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8012399-92.2022.8.05.0274

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ASSOCIACAO PROTECTCAR - CLUBE DE BENEFICIOS e outros

Advogado(s): JULIANA AGUIAR DOS SANTOS LUZ, CELSO LUIZ PASQUALLI FILHO, Defensor Dativo registrado(a) civilmente como TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

APELADO: ANGELICA SANTOS LEITE e outros

Advogado(s): Defensor Dativo registrado(a) civilmente como TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, CELSO LUIZ PASQUALLI FILHO, JULIANA AGUIAR DOS SANTOS LUZ

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR SUPOSTO MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS PNEUS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro veicular com pedido de indenização por danos morais. A decisão recorrida condenou a associação ao pagamento de indenização pelo valor do veículo sinistrado com perda total, mas julgou improcedente o pedido de danos morais.

II. Questões em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a relação estabelecida entre a associação de proteção veicular e a associada caracteriza-se como relação de consumo; (ii) analisar a legalidade da negativa de cobertura securitária com fundamento no estado de conservação dos pneus; e (iii) avaliar a ocorrência de danos morais decorrentes da recusa de pagamento da indenização.

III. Razões de decidir

3. A despeito de se tratar de associação civil sem fins lucrativos, a entidade atua como intermediária na administração de fundo destinado à cobertura de sinistros, prestando serviço análogo ao das seguradoras tradicionais, o que configura relação de consumo nos termos do art. 3º do CDC.

4. A exclusão de cobertura securitária com fundamento no estado de conservação dos pneus, sem comprovação do nexo causal entre esta circunstância e o sinistro ocorrido, revela-se abusiva à luz do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A vistoria prévia realizada pela própria associação, sem ressalvas quanto ao estado de conservação do veículo, impede posterior alegação desta circunstância como causa de exclusão de cobertura, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

6. A recusa injustificada de cobertura securitária configura dano moral i
n re ipsa
, por agravar a situação de aflição psicológica e angústia do segurado, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação improvido. Recurso adesivo provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento: "1. A associação que oferece proteção veicular mediante contraprestação pecuniária submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor. 2. É abusiva a negativa de cobertura securitária com fundamento no estado de conservação do veículo, quando não comprovado o nexo causal entre esta circunstância e o sinistro. 3. A recusa injustificada de cobertura securitária configura dano moral in re ipsa."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO e DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.